Tribunal: TCU
Processo: 011.026/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703171, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703171, funçãonull, que teve como objeto PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DA 35a EDIÇÃO DA EXPO UMUARAMA E 8a EDIÇÃO INTERNACIONAL DE 12 A 22 DE MARÇO DE 2009 (no da TCE no sistema: 373/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7566/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Sociedade Rural de Umuarama e Sidney Carlos Lujan, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 703171 (peça 4) firmado entre o Ministério do Turismo e Sociedade Rural de Umuarama, que tem por objeto o instrumento descrito como "Promoção e Realização da 35a Edição da Expo Umuarama e 8a Edição Internacional de 12 a 22 de Março de 2009". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 78), que concluiu ter ocorrido a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 81); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acodaos . 1. Processo TC- Processo 011.026/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sidney Carlos Lujan (XXX.618.509-XX); Sociedade Rural de Umuarama (80.293.004/0001-44). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.